Tribunal: TJDFT
Processo: 0726710-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726710-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI SANDRI RAMOS, CRISTIANO SANDRI RAMOS, FLAVIA SANDRI RAMOS AGRAVADO: SHIRLEY DEIJANE CIRNE ASPERA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a Agravada tem advogado constituído nos autos de origem (ID 20873970, Processo no 0716250-68.2018.8.07.0001). Assim, intime-se a Agravada, na pessoa de seu advogado, via DJe, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator